Tribunal: STF
Processo: ARE 1570822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 25, fls. 18-19):



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES DAS PROVAS AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por João de Freitas Machado Gomes contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 510 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). À defesa sustenta nulidade das provas por alegação de flagrante preparado, violação de domicílio e cerceamento de defesa, bem como pede a desclassificação do crime para uso de drogas e a isenção ou redução da pena devido à dependência química. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade nas provas por flagrante preparado e violação de domicílio; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame toxicológico; (iii) avaliar o pedido de desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas; e (iv) examinar a possibilidade de redução da pena em razão da dependência química do apelante. III. Razões de decidir 3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, e a atuação policial foi devidamente justificada com base em denúncia prévia e consentimento para a busca, afastando a alegação de violação de domicílio. 4. A tese de flagrante preparado não foi comprovada, pois não há indícios de que os policiais instigaram o apelante à prática criminosa. 5. O indeferimento do exame toxicológico foi adequadamente fundamentado, não havendo cerceamento de defesa. 6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelas provas testemunhais e periciais, sendo inviável a desclassificação para o crime de uso de drogas. 7. Para a aplicação da exculpante do art. 45 ou da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46, ambos da Lei n° 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, era inteiramente incapaz ou não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força de dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na espécie. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação. Tese de julgamento: "1. A atuação policial justificada e a permanência do crime de tráfico de drogas afastam a nulidade por violação de domicílio. 2. O flagrante preparado não restou demonstrado. 3. O indeferimento do exame toxicológico não configura cerceamento de defesa. 4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico, rejeita-se a desclassificação para uso de drogas. 5. Para a aplicação da exculpante do art. 45 ou da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46, ambos da Lei n° 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, era inteiramente incapaz ou não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força de dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na espécie" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n° 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015; STJ, HC 440.488/SP, ReL Min. Nefi Cordeiro, DJe 16.08.2018. 



    Consta dos autos, em síntese, que, o acusado foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 510 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006 (Doc. 12).



    O TJGO manteve a referida condenação (Doc. 25).



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos em parte, sem efeitos infringentes (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPRS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LVI,, da CF/1988 (Doc. 9). 



    Nas razões recursais, sustentou, em resumo, que “[a]inda que fosse verdade essa alegação dos PM's da suposta mulher ter informado para eles que o recorrente estaria com arma e droga no hotel, isso não constitui fundadas razões para o ingresso no quarto do hotel, primeiro porque se eles receberam tal tipo de informação, deveríam ter repassado para a Polícia Civil proceder com a investigação, que é a polícia com atribuição de investigação” (Doc. 37, fl. 4). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o acórdão com a finalidade de absolver o recorrente do crime de tráfico de drogas, ante a nulidade absoluta das provas por violação do domicílio sem fundadas razões e ausência de gravação da comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio, por violação ao art. 5o, XI e LVI, da CF e RE 603616 (Tema 280, Rei. Min. Gilmar Mendes)” (Doc. 37, fl. 5). 



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 42) e o recorrente interpôs Agravo (Doc. 46).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 35), o qual foi admitido na origem (Doc. 41). Posteriormente, foi interposto agravo (Doc. 45).



    O Ministro Relator Ribeiro Dantas deu parcial provimento ao Recurso Especial “a fim de anular as provas colhidas através da violação de domicílio, absolvendo, portanto, o ora agravante da imputação do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos autos da ação penal objeto de exame” (Doc. 68).



    Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo (Doc. 73), o qual foi desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 78).



    Em 16/9/2025, decorreu o prazo para o MPF interpor recurso contra a referida decisão (Doc. 84).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas obtidas através de ingresso em domicílio e absolveu o réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão (Doc. 78, fls. 5-9):



    Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem afirma que os policiais receberam denúncia anônima da suposta prática do delito de tráfico de drogas e posse de armas pelo réu, o qual se encontrava hospedado no Hotel Taurus. Lá chegando, a recepcionista informou o quarto do réu. Chegando ao quarto do réu, este teria supostamente autorizado o ingresso em seu quarto; feita busca minuciosa, encontraram um simulacro de arma de fogo embaixo do colchão a porção de droga embaixo do frigobar. 



    Dos excertos acima transcritos, verifica-se que não foi realizado prévia investigação para a verificação das informações anônimas recebidas, o réu não foi visualizado em movimentação típica do tráfico, tampouco foram identificados usuários que estivessem adquirindo entorpecentes com o réu. 



    Portanto in casu, em tese, o único elemento apontado como legitimador da entrada dos agentes no domicílio do acusado teria sido a denúncia anônima e seu suposto consentimento, circunstâncias que não configuram justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais em seu domicílio, que, portanto, se mostra ilegal.



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, esta Corte tem o entendimento firme de que é ônus do Estado comprovar o suposto consentimento dado pelo morador para a entrada dos policiais no imóvel.



    [...]



    Ademais, as regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos, especialmente perante a população mais vulnerável, torna inverossímil a versão apresentada de que o próprio réu teria livremente consentido com a entrada no seu domicílio. 



    Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree).



    Evidente, assim, que o objeto do presente recurso encontra-se prejudicado.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente